Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700843-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO COUTINHO LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO COUTINHO LINS contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n. 0724106-28.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva suspender a cobrança de IPTU/TLP relativa aos imóveis designados pelos Lotes 5 e 7, Conjunto 5, Quadra 10, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Brasília/DF, e para que o Distrito Federal se abstenha de inscrever o nome do agravante no cadastro de dívida ativa, sem lançamento pelos débitos de IPTU/TLP nas certidões extraídas junto à Secretaria de Fazenda. O agravante informa que o Ministério Público ajuizou ação civil pública com o objetivo de que seja desfeito todo o parcelamento irregular da área ocupada pelo condomínio, com a recomposição da gleba ao seu estado anterior, bem como o desfazimento de todas as edificações irregulares erigidas, além da condenação dos réus ao pagamento de quantia, a título de indenização pelos danos urbanísticos e ambientais causados, a ser revertida ao Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB. Narra que, com o deferimento da liminar nos autos da ação civil pública, restou impedido de exercer os poderes imanentes ao direito de propriedade, fato gerador do tributo, o que legitima, no seu entender, a suspensão do pagamento do IPTU dos lotes em questão. Enfatiza que a área do condomínio não foi aprovada pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, nem conta com infraestrutura básica promovida pelo ente público, não justificando, desse modo, a cobrança da TLP. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No caso, verifica-se que foi proferida decisão liminar nos autos da ação civil pública (0708113-46.2018.8.07.0018), em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, proibindo a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras de edificação, de infraestrutura ou de outra natureza no condomínio em que o agravante possui dois lotes. No entanto, em uma análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A decisão liminar, concedida em caráter provisório em 2018, não afasta a obrigação tributária do possuidor, pois o fato gerador do ITPU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, a teor do disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional. A legislação tributária, portanto, não impõe qualquer limitação ou restrição ao tipo de posse nem ao possuidor, para fins de incidência do fato gerador do IPTU/TLP, e a decisão judicial, concedida em caráter provisório, apenas limita o uso e gozo dos imóveis, localizados em loteamento irregular. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação da suspensão da cobrança dos tributos incidentes sobre os lotes do agravante, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Por essa razão, indefiro, por ora, a medida de urgência, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.